Tribunal: TJMT
Processo: 1014700-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014700-49.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014700-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
AGRAVADO: ISAC GOMES TEODORO.
TERCEIRO INTERESSADO: MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO.
Processo na Origem: 1000557-70.2021.8.11.0092.
Comarca de Alto Taquari.
Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, de decisão que indeferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Substituição de Curatela c/c Prestação de Contas (Proc. n° 1000557-70.2021.8.11.0092,) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ISAC GOMES TEODORO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 98131480 - Pág. 114/116) : rejeitou o pedido de tutela de urgência para determinar a substituição do curador de MARIA AUXILIADORA.
AGRAVO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO alega que há evidência suficiente de que o atual curador ISAC não tem se desincumbido de suas atribuições porque, em que pese a renda da curatelada ser bastante razoável, não tem provido a ela elementos de necessidades básicas, como alimentos, vestuário ou acomodação com razoável conforto. Sustenta que a própria curatelada expressou insatisfação com relação ao tratamento recebido do curador, principalmente com relação à atenção com sua saúde. Aduz que os estudos psicossociais não deixam dúvidas sobre os indícios de negligência com relação à curatelada e que o outro filho da curatelada AGEU apresenta melhores condições de exercer a curatela. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a substituição do curador. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.
É o necessário relato.
Decido.
O Ministério Público Estadual, na tutela dos interesses individuais de MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO, propôs a ação de substituição da curatela em face de ISAC GOMES TEODORO, com pedido de antecipação de tutela para conferi-la, de forma provisória, ao seu outro filho, AGEU GOMES TEODORO.
O pedido foi indeferido e constitui a decisão ora agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque o relatório psicossocial, no qual se baseia primordialmente o pleito do agravante, não se mostra suficiente, neste exame de cognição sumária, para demonstrar que há algum risco de dano para a curatelada caso o curador permaneça o mesmo até o julgamento final do recurso.
Portanto, o agravante não logrou demonstrar o perigo de dano, até porque o agravado ainda nem foi ouvido com relação às suas atribuições enquanto curador da mãe.
Posto isso, nega-se a tutela de urgência.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6